Tribunal: TJSP
Processo: 1140343-83.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVOLVENDO TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autora que contratou serviços de telefonia com a ré, com prazo de duração de 24 meses, renováveis automaticamente, e exigência de multa em caso de rompimento antecipado, se não manifestado o pedido de cancelamento em 30 dias antes do fim do período mínimo de permanência.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVOLVENDO TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autora que contratou serviços de telefonia com a ré, com prazo de duração de 24 meses, renováveis automaticamente, e exigência de multa em caso de rompimento antecipado, se não manifestado o pedido de cancelamento em 30 dias antes do fim do período mínimo de permanência. Pedido de cancelamento dos serviços, pela autora, após o prazo de 24 meses e exigência de multa pela ré. Exigência descabida. A prorrogação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia para pessoa jurídica, consumidora ou não, não implica renovação do prazo de permanência, por serem contratos diversos, nos termos dos artigos 57 a 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Precedentes. Cobrança ilícita. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.